Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014558-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA APÓS O SANEAMENTO. LIMITES DA PRECLUSÃO E DA ESTABILIZAÇÃO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em momento processual avançado, reconsiderou pronunciamento interlocutório anterior e admitiu a ampliação do objeto da demanda para incluir as competências de fevereiro/2009 a junho/2009, com base no art. 323 do CPC. O pedido inicial havia sido expressamente indeferido em decisão anterior, não impugnada, e o processo já se encontrava saneado, com objeto e prova delimitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a ampliação do objeto da demanda após o saneamento do feito e sem a anuência da parte contrária; (ii) estabelecer se o art. 323 do CPC autoriza, isoladamente, a reconsideração de decisão interlocutória preclusa que havia indeferido tal ampliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual civil vigente consagra a estabilização das decisões interlocutórias, vedando a rediscussão de matérias já decididas sem o uso dos meios processuais adequados, conforme arts. 505 e 507 do CPC.

4.

A preclusão temporal vincula não apenas as partes, mas também o juízo (preclusão pro judicato), de modo que não cabe revogação de decisões interlocutórias estabilizadas por mero pedido de reconsideração.

5.

A decisão agravada contrariou o regime legal ao: (i) reabrir discussão sobre tema já decidido sem recurso; (ii) fazê-lo após o saneamento do feito; e (iii) prescindir da anuência da parte contrária, em afronta ao art. 329, II, do CPC.

6.

O art. 323 do CPC permite a inclusão de prestações vincendas apenas quando não houver decisão anterior em sentido contrário, devendo ser interpretado em harmonia com as regras de preclusão e estabilização processual.

7.

Admitir a ampliação do objeto com base isolada no art. 323, após o saneamento e sem observância dos requisitos legais, compromete a segurança jurídica, a boa-fé e a previsibilidade do procedimento, além de afetar indevidamente a instrução probatória, especialmente a perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória estabilizada não pode ser revista por simples pedido de reconsideração após o saneamento do feito, sob pena de violação aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

2.

O art. 323 do CPC não autoriza, isoladamente, a ampliação do objeto da demanda após o saneamento, especialmente quando já houver decisão anterior indeferitória não impugnada e ausência de anuência da parte contrária.

3.

A preclusão temporal também vincula o magistrado, vedando a modificação de decisões interlocutórias estabilizadas fora das hipóteses legais previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 323, 329, II, 505, 507 e parágrafo único do art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da ação de cobrança nº 0010323-46.2009.811.0041, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas a serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, vinculados ao mesmo ajuste/convênio, com período originalmente delimitado em janeiro/2008 a janeiro/2009.

A decisão agravada, reconsiderando pronunciamento anterior, deferiu a inclusão das competências de fevereiro a junho de 2009 no objeto da ação, sob o fundamento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC. Além disso, determinou a realização de perícia contábil abrangendo tais competências.

O Município interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma: (i) preclusão da matéria porque já indeferida e não impugnada; (ii) vedação ao aditamento após o saneamento, sem anuência do réu (art. 329, II, CPC); e (iii) risco de dano ao erário pela ampliação intempestiva do período controvertido. Em 13/05/2025, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, para obstar, provisoriamente, a eficácia da decisão de reconsideração.

Pedido de efeito suspensivo deferido.

A parte agravada pugna pela manutenção da decisão, sustentando tratar-se de trato sucessivo (art. 323 do CPC) e defendendo a retratabilidade das interlocutórias até a sentença.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, como já manifestado em primeiro grau, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento reclama análise atenta da tensão entre a necessidade de estabilidade e segurança da relação processual e a pretensão de se ampliar, em momento processual avançado, o objeto da demanda com fundamento no art. 323 do CPC.

Trata-se de caso paradigmático em que se contrapõem, de um lado, os princípios da preclusão e da boa-fé processual, que asseguram ordem e previsibilidade ao iter procedimental, e, de outro, a alegação de que a natureza de trato sucessivo da obrigação justificaria a ampliação do período discutido. É, portanto, necessário examinar se a decisão agravada, ao reconsiderar pronunciamento anterior estabilizado, respeitou ou não os limites impostos pelo sistema preclusivo e pela legislação processual vigente.

Presentes os pressupostos de
cabimento
,
tempestividade
e
regularidade formal
,
conheço
do agravo.

Delibera-se se o Juízo de origem poderia,
após indeferimento anterior não recorrido e após o saneamento
,
reconsiderar
o decisum para
ampliar
o objeto da demanda, incluindo
fev/2009 a jun/2009
, com extensão da
perícia contábil
, a pretexto de aplicação do
art. 323 do CPC
.

Em 28/06/2024, o Juízo de origem indeferiu pedido de ampliação do objeto para abranger as competências de fevereiro/2009 a junho/2009, mantendo a delimitação inicial. Não houve interposição de recurso contra esse pronunciamento.

Saneamento e organização do processo. Na sequência, o feito foi saneado e organizada a instrução, com definição do objeto litigioso e do âmbito probatório.

Em 23/07/2024, a autora apresentou requerimento de reconsideração, reiterando a inclusão das competências fev/2009 a jun/2009, ancorando-se, desta feita, no art. 323 do CPC (trato sucessivo/débitos que se vencem no curso do processo).

Em 07/03/2025, o Juízo reconsiderou a decisão anterior, acolhendo o pleito de ampliação para fev/2009 a jun/2009 e determinando a realização de perícia contábil abrangente.

O CPC/2015 estrutura-se sobre um sistema de estabilização de atos e decisões, que impõe ordem, eficiência e previsibilidade à marcha processual. O art. 507 é explícito: “É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” O art. 505 reforça os limites de imutabilidade das decisões, ressalvadas as hipóteses legais.

A doutrina é firme em proclamar que a preclusão também vincula o magistrado (preclusão
pro judicato
), impedindo que, fora das vias expressamente previstas em lei, se revoguem interlocutórias estabilizadas ou se profiram novas decisões incompatíveis com as anteriores, sob pena de tumulto e insegurança. Como ensina Moacyr Amaral Santos, a faculdade processual se extingue quando não exercida no tempo e modo devidos; e, na precisa lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, esse sistema de estabilização obrigará partes e juiz, tornando impossível rever decisões já proferidas fora das hipóteses legais.

O parágrafo único do art. 1.015 estatui o cabimento do agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias. A
mens legis
é inequívoca: definir via recursal imediata para evitar irreversibilidades e, simetricamente, estabilizar as decisões não impugnadas.

Por analogia de razão, tal lógica não pode ser ignorada na fase de conhecimento quando já delimitado o objeto e saneado o feito: interlocutórias não agravadas — sobretudo as que delimitam o tema litigioso e o âmbito probatório — não podem ser livremente revistas por mero pedido de reconsideração após esse marco processual, sob pena de violar a segurança jurídica, a boa-fé (art. 5º, CPC) e a cooperação processual (art. 6º, CPC).

O art. 323 do CPC disciplina hipóteses de trato sucessivo para abranger parcelas vincendas e vencidas no curso do processo quando não há decisão anterior em sentido contrário estabilizada.

Todavia, não confere, poder de rescisão atípica de interlocutória preclusa. Ao revés, respeita os marcos da estabilização e coexiste com o art. 329, II, que veda o aditamento do pedido e da causa de pedir após o saneamento sem anuência do réu. A ampliação deferida em 07/03/2025 viola esse regime: (i) contraria decisão anterior indeferitória não atacada; (ii) dá-se após o saneamento; e (iii) carece de anuência da parte contrária.

A tese de que o art. 323 dispensaria a forma (aditamento/anuência) não prevalece quando existente decisão anterior expressa delimitando o objeto e a instrução já organizada. Admitir o contrário significaria esvaziar a força preclusiva dos arts. 505 e 507 e subverter o devido processo, com reflexos sobre a atividade pericial (alargamento intempestivo dos quesitos, documentos e períodos).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e restabelecer a delimitação do objeto aos meses de janeiro/2008 a janeiro/2009, vedada a inclusão das competências de fevereiro/2009 a junho/2009.

Determino que eventual perícia contábil se restrinja ao período original; anulam-se atos instrutórios que contrariem esta delimitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025